Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pode JOSE MARCO RORIZ em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o recorrido forneça "CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA", conforme os critérios da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Compulsando detidamente o feito, verifico que já houve a interposição de agravo de instrumento com as mesmas razões recursais contra mesma decisão interlocutória proferida nos autos do processo 0704190-42.2023.8.07.0016. Na espécie, o agravo de instrumento n.o 0700091-43.2023.8.07.9000, já teve seu pedido de antecipação de tutela recursal apreciado por esta Relatoria. Dessa feita, deve ser reconhecida a falta de interesse recursal da parte agravante, a preclusão consumativa e a litispendência como óbices para admissibilidade deste agravo de instrumento. Nestes termos, com fundamento no art. 932, III do CPC e do art. 11, V do RITR, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se.